Tribunal: TJMT
Processo: 1003436-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003436-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Regulamentação de Visitas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE CAMPOS BARROS - CPF: 024.941.111-37 (ADVOGADO), BRUNO DE ASSIS LEMOS SOARES - CPF: 027.459.391-22 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA DA SILVA SCEDRZYK - CPF: 034.405.471-32 (ADVOGADO), FABRINE EMANUELLA TEIXEIRA BORGES COLLA - CPF: 054.749.791-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), M. M. B. C. L. S. - CPF: 083.825.321-01 (AGRAVADO), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), FABRINE EMANUELLA TEIXEIRA BORGES COLLA - CPF: 054.749.791-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITA
– ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 1,5 (UM VÍRGULA CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR – DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – ATENDIMENTO AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE –
ARTIGO 1.694, § 1o DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexistindo nos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de suportar o pagamento da verba alimentícia no montante fixado, não há justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor dos alimentos provisórios, mormente se compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BRUNO DE ASSIS LEMOS SOARES,
nos autos da
Ação de Alimentos c/c Regulamentação de Visitas
ajuizada por
M. M. B. C. L. S representada por sua genitora FABRINE EMANUELLA TEIXEIRA BORGES COLLA
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, que fixou os alimentos provisórios à filha menor no importe de 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos, incidindo inclusive, sobre férias e 13o salário, quando houver, devendo ser depositado até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária indicada no ID 62860288, além de regulamentar o direito de visita em finais de semana alternados, com início às 08h00 do sábado e término às 18h00 do domingo (ID 119676984).

Sustenta o agravante (ID 119676982) que o valor fixado a título de alimentos provisórios deve ser reduzido, pois seus recursos financeiros atuais não são capazes de suportar o montante correspondente a 1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos, sem que isso comprometa sua própria subsistência.

Aduz que sempre contribuiu com as despesas e responsabilidades nos cuidados com a menor, arcando com os custos de escola, plano de saúde e ballet, que somavam o montante de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais) nunca a deixando abandonada ou sobre os cuidados exclusivos da genitora.

Assevera que em 2019 sua situação financeira foi abalada, pois sua empresa faliu e seus rendimentos reduziram significativamente, passando a honrar seus compromissos por meio da renda oriunda de trabalhos autônomos de venda, além do auxílio de seus genitores.

Alega ainda, que com a pandemia do Covid-19 sua condição financeira piorou drasticamente, tendo que ir trabalhar na empresa de seu genitor como Coordenador de Estoque no Ponto de Vendas Serviços Comerciais – LTDA, recebendo remuneração líquida de R$ 1.822,00 mensais.

Ao final, afirmou que ao contrário do que alega a autora, não é empresário de ao menos duas empresas, tendo em vista que a empresa B. DE A. LEMOS SOARES (CNPJ: 28.020.002/0001-61) encontra-se inativa e a PDV – SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ: 03.667.001/0001-63) não é de sua propriedade, tampouco figurando como sócio.

Conclui alegando que no ano de 2020 firmou acordo verbal com a genitora da menor para que ambos dividissem as despesas, ficando o agravante responsável pelo pagamento da escola e do plano de saúde na proporção de 50%, o que representa o montante de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais).

Sob tais argumentos, requereu liminarmente a redução dos alimentos provisórios para 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos, totalizando o valor de R$ 546,00 (quinhentos e quarenta e seis reais) e, no mérito, pugnou pela confirmação da liminar.

A liminar foi deferida ID 119957473.

Não forma prestadas informações pelo juízo de origem.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID 122909459.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Muller
, opina pelo desprovimento do recurso (ID 123306484).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pleiteia a redução da verba alimentar fixada em
1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos à filha menor
, ao argumento de que não possui condições financeiras de arcar com o patamar fixado na decisão agravada.

Pois bem.

É cediço que em se tratando de alimentos, deve o julgador analisar de forma detalhada e harmônica o binômio necessidade/possibilidade, a fim de evitar a onerosidade excessiva do obrigado, bem como a fixação de valor ínfimo, incapaz de atender as necessidades dos alimentandos. Em síntese, o exame deve pautar-se no princípio constitucional da razoabilidade.

Nesse sentido dispõe o artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”.

No caso concreto, o agravante recorre da decisão que antecipou a tutela pretendida e fixou os alimentos provisórios em
1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos à filha menor
.

Assim, constata-se que a controvérsia tem como objetivo verificar se na hipótese dos autos encontram-se presentes os requisitos indispensáveis ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela de urgência.

Conforme prevê o artigo 300 do CPC/15, para que a tutela de urgência seja deferida, deve a parte comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando os documentos que instruem os autos, ao menos neste momento processual, constata-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, embora o agravante tenha alegado não possuir capacidade financeira para arcar com os alimentos no valor
1,5 (um vírgula cinco) salários mínimos por não ser mais empresário e, atualmente, possuir vínculo empregatício na empresa de seu genitor na função de coordenador de estoque, com remuneração bruta de
R$ 1.983,27 (mil novecentos e oitenta e três reais e vinte sete centavos), não é o que se extrai do conjunto fático probatório existente nos autos.

Visto que, a agravada trouxe aos autos o comprovante de inscrição e de situação cadastral, emitido em 24/03/2022 pela Receita Federal, o qual demonstra que a empresa B de A Lemos Soares
(CNPJ: 28.020.002/0001-61)
encontra-se ativa (ID 122899984).

Além disso, a agravada logrou êxito em demonstrar que o agravante figura como único sócio da empresa B de A Lemos Soares
(CNPJ: 28.020.002/0001-61)
, com capital social de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme documento de ID 122899985.

Dessa forma, não há como prosperar as alegações do agravante de que não exerce atividade empresarial e que sua empresa havia falido em 2019, pois os documentos de ID 122899984 e ID 122899985 comprovam que suas alegações não condizem com a verdade fática, já que o cadastro da PJ encontra-se ativo junto à Receita Federal.

Há que se destacar que a empresa
PDV – SERVIÇOS COMERCIAIS LTDA (CNPJ: 03.667.001/0001-63), ao contrário do alegado pelo agravante, era de sua propriedade, pois figurava como sócio, conforme comprova
o comprovante de inscrição e de situação cadastral, emitido em 27/12/2018 pela Receita Federal (ID 122932970).

Referida empresa teve seu quadro societário alterado apenas no ano de 2022 quando o genitor do agravante ingressou na sociedade

no lugar de seu filho, passando a figurar como sócio administrador, conforme documento de ID 122899982, emitido em 28/03/2022.

Extrai-se, ainda, do documento emitido em 28/03/2022 que o agravante possui um apartamento localizado no Edifício Cristiane, identificado pela matrícula no 79.308, folha 073, do 6o Serviço Notarial e Registral de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária de Cuiabá (ID 122899986 e ID 122899987).

Assim, não há como acolher a irresignação do agravante, pois inexistem nos autos documentos aptos a comprovar a alegada impossibilidade de suportar o valor fixado a título de alimentos provisórios.

Por certo que, inexistindo justificativa plausível,
prima facie
, para que se reduza o valor da verba alimentar, os alimentos provisórios arbitrados pelo juízo singular devem ser mantidos, porquanto compatível com a situação financeira do alimentante e as necessidades da alimentanda.

Nesse sentido, trago os seguintes julgados, inclusive de minha relatoria:

“
Demonstrado nos autos, ainda que em cognição sumária, a compatibilidade entre o valor dos alimentos provisórios fixado pelo Juízo singular e as necessidades do alimentando, bem como a situação financeira do alimentante, deve ser rejeitado o pleito recursal de redução da pensão alimentícia
.” (TJMT – RAI no 112676/2010, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2a Câmara Cível, J. 30/03/2011, DJe 11/04/2011) .

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS - REDUÇÃO - BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE ATENDIDOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Os alimentos provisórios não devem ser reduzidos, se, em princípio, está demonstrado o binômio necessidade do alimentando/possibilidade do alimentante. [...].”
(RAI. No 15186/2007 - 3a Câmara Cível - Comarca de Juscimeira - Rel. Des. Ernani Vieira de Souza, j. 21/5/2007).

Logo, até que o juízo monocrático tenha melhores elementos para a fixação definitiva dos alimentos em favor da agravada, sendo certo que por ocasião da instrução processual existirão provas firmes e concretas para se constatar a necessidade da alimentanda e a real possibilidade do alimentante, afigura-se razoável, neste momento, a manutenção do valor arbitrado a título de alimentos em sede de antecipação de tutela.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial, vejamos (ID 122306484):

“[
...]
Portanto, entendo que não é possível admitir a redução dos valores fixados pelo juízo de piso, uma vez que há indícios de que o Agravante não é somente um funcionário da empresa de seu genitor, como sustentou no presente recurso, devendo prevalecer a decisão da instância de origem, a qual possui maior proximidade com a causa e com as provas oferecidas.

Acresça-se a isso, é necessário considerar que a menor Maile Madeleine possui apenas 06 (seis) anos de idade – id. 119676980, estando em idade escolar, tendo necessidades básicas presumidas como alimentação, vestuário, educação, lazer, entre outros.

Flávio Tartuce leciona que os pressupostos para o dever de prestar alimentos são o vínculo de parentesco, necessidade do alimentando ou credor e possibilidade do alimentante ou devedor, de maneira que os últimos mencionados formam o binômio alimentar necessidade/possibilidade1.

Cristiano Chaves de Farias, Luciano Figueiredo e Wagner Inácio Dias explicam que os genitores devem prestar a obrigação alimentar, de maneira proporcional aos seus ganhos
2.

Assim, a necessidade do filho menor é presumida, devendo os genitores, em razão do exercício do poder familiar, contribuir para com as necessidades dos menores, as quais serão custeadas pelos alimentos fixados.

Esse entendimento é corroborado por esta E. Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
ALIMENTOS
–
ALIMENTOS
PROVISÓRIOS – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA À RECOMENDAÇÃO DO ART. 1.694, §1o, DO CÓDIGO CIVIL –
NECESSIDADE PRESUMIDA
DA FILHA
MENOR
DE IDADE – POSSIBILIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE –
ALIMENTOS
COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DO AGRAVANTE E NÃO DESTOAM DO PATRIMÔNIO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os
alimentos
decorrem do poder familiar e dever de solidariedade, nos termos do art. 1.568, do CC, sendo obrigação indiscutível e
presumida
em relação aos filhos
menores
de idade, cabendo ser observado e sopesado em cada caso as
necessidades
do alimentado e a capacidade contributiva do alimentante, consoante previsão do art. 1.694, § 1o, do CC. 2. A jurisprudência do STJ é firme na orientação de que, “em relação ao filho
menor
e incapaz, a obrigação alimentar dos genitores decorre de imposição legal, como decorrência do poder familiar (CC, art. 1.634), situação em que a
necessidade
aos
alimentos
é
presumida
, por se tratar de direito de natureza indisponível, irrenunciável e imprescritível”
(STJ - 3a Turma - REsp 1.349.252/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 24/9/2013). 3.
Presumida
as
necessidades
da alimentada, filha do agravante e
menor
impúbere, e razoavelmente demonstrada as condições materiais do genitor/alimentante, impositiva é a manutenção da decisão liminar que fixou os
alimentos
provisórios.
(N.U 1003269-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021) – grifo proposital

Assim, vislumbro que a obrigação alimentar, a ser fixada, deve atentar para as necessidades presumidas da infante, como forma de garantir uma vida digna, de maneira que o valor arbitrado pelo juízo de origem mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista que o Agravante não comprovou a sua impossibilidade financeira de arcar com o valor arbitrado.

No mais, mister consignar que, após a instrução processual, o juízo de piso poderá fixar um valor de forma diversa, de acordo com todo o aparato probatório que será produzido na instância de origem, em respeito aos direitos da pessoa em desenvolvimento.

Destarte, à luz do arrazoado, opino pelo desprovimento do presente recurso. [...].”

Por fim, de se destacar que não se trata de situação definitiva, porquanto pode ser modificada após a instrução processual, ocasião em que o agravante terá oportunidade de comprovar suas alegações.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022